Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. EXCLUSÃO DA UNIÃO. MATÉRIA PRECLUSA. REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA FIRMADA. PASEP. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. PERÍCIA JUDICIAL. ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. Neste sentido: Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) 1.1 Considerando que já existe nos autos decisão acerca da exclusão da União do polo passivo, do declínio da competência e ante a inexistência de recurso voluntário das partes, descabe sua análise como matéria preliminar de recurso de apelação, porquanto ocorrida a preclusão.
2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Compete à parte autora a elaboração de planilha de cálculos com os índices adequados, determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, e, com isso, demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil. 3.1 Apesar da irresignação extemporânea da parte autora, a demanda relativa ao PASEP na Justiça Comum somente pode analisar a regularidade ou não do pagamento realizado pela instituição financeira, considerando os parâmetros legais.
4. A conclusão do perito judicial deve prevalecer, até porque o expert atua como auxiliar do juízo, em posição equidistante em relação ao conflito, gozando o laudo da presunção de veracidade e legitimidade (Acórdão 1717995, 07047489320228070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023.)
5. Recurso parcialmente conhecido, na parte conhecida, não provido.